Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-25.2020.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-25.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGANTE), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (EMBARGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO
APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – MERA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR
– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES,
contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 0003297-25.2020.8.11.0004, interposto pela ora embargada, para modificar em parte a r. sentença proferida pe
lo MM. Juiz de Direito da 2ª Câmara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 0003297-25.2020.8.11.0004 - código 331035), ajuizada pelo embargante, condenou a ré ao fornecimento do aparelho medidor de glicemia modelo “FreeStyle Libre” e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
e, assim, afastar a condenação da ré/apelante/embargada ao pagamento de verba indenizatória em favor do autor/apelado/embargante (cf. Id. nº 126841673).

O embargante pede acolhimento dos declaratórios para sanar omissão decorrente da falta de inversão, e majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 137633187 a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora
nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 0003297-25.2020.8.11.0004 - código 331035), ajuizada contra a apelante por EDUARDO AZEVEDO DA SILVA, representado pela genitora, LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao fornecimento do aparelho medidor de glicemia modelo “FreeStyle Libre” e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; também condenou a ré/embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 122567008).

O v. acórdão embargado, por sua vez, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que “
a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Analisando profundamente a questão referente à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Belizze anotou o seguinte:

“
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência
. No momento desta nova redistribuição dos ônus sucumbenciais, que comporta inclusive eventual inversão,
é salutar que o julgador
, por questão de coerência com o sistema processual atualmente em vigor,
realize a nova fixação dos honorários advocatícios também levando em consideração o trabalho adicional exercido pelo advogado da parte vitoriosa no grau recursal
.

O próprio texto legal (§ 11 do art. 85) induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações: "majorará os honorários fixados anteriormente" e que são os "honorários devidos ao advogado do vencedor".
Portanto, aquele que já vinha obtendo êxito na demanda e se depara com a insistência da parte contrária na interposição de recurso, é que, em caso de não acolhimento do pleito recursal, deve ser beneficiado pela majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor no Juízo de origem.

Na doutrina, há defensores da tese de que somente cabe a fixação de honorários advocatícios recursais nas hipóteses de inadmissão ou rejeição do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes afirma:

O art. 85, § 11, traz verdadeira novidade exclusivamente para os casos em que é negado provimento ao recurso, pois é somente nessa hipótese que o tribunal "majorará os honorários fixados anteriormente. Quando o recurso é provido, não haverá majoração dos honorários fixados anteriormente, pois a condenação em honorários imposta na decisão recorrida beneficiava o advogado do recorrido e será cassada. Uma condenação em honorários totalmente nova deverá ser imposta pelo tribunal, agora em benefício do advogado do recorrente, devendo ser considerado no arbitramento da verba o trabalho realizado pelo advogado no decorrer de todo o processo, inclusive na fase recursal. Aqui não há novidade alguma, pois, de forma incoerente com o não arbitramento de honorários complementares para remunerar o trabalho do advogado do recorrido quando o recurso não é provido, não se questiona na aplicação do CPC de 1973 que no novo arbitramento de honorários decorrente do provimento de recurso o julgador deve considerar todo o trabalho realizado pelo advogado até o julgamento do tribunal, não apenas a atuação em primeira instância. (Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil. In: Revista do Advogado, Ano XXXV, Nº 126, Maio de 2015, p. 28)

Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis:

O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...]

A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13ª ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

No mesmo sentido é a lição de Luiz Dellore (In: Comentários ao art. 85 do CPC. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral. São Paulo: Método, 2015, p. 299).

Em sentido diverso, há doutrinadores que sustentam a incidência dos honorários advocatícios recursais em todo julgamento de recurso, seja nos casos de improvimento, seja nos de provimento ou provimento parcial. Nesse sentido, por exemplo, Luiz Henrique Volpe Camargo (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 321-322).

Quanto ao tópico, cabe esclarecer que a doutrina já vem apresentando outros tipos de divergência. Há quem defenda que a sucumbência recursal é separada da sucumbência da causa, merecendo ser remunerado o trabalho adicional do advogado no recurso ainda que outro seja o vencedor da causa (FAZIO, César Cipriano de. Honorários advocatícios e sucumbência recursal. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC; JORGE, Flávio Cheim. Os honorários advocatícios e o recurso de apelação: um enfoque especial nos honorários recursais. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC).

Há, por outro lado, quem defenda que deve existir coincidência entre o vencido na causa e o vencido no recurso, tanto que o dispositivo legal utiliza as expressões "fixados anteriormente" e "cômputo geral da fixação de honorários recursais devidos ao advogado do vencedor" (LOPES, Bruno Carrilho. Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil. In: COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.). Honorários advocatícios Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2. Coleção Grandes Temas do Novo CPC).

A despeito da existência de diversas correntes doutrinárias acerca do tema, entendo que
deve prevalecer a compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha da fundamentação acima desenvolvida
”
(
grifei
e
destaquei
).

É exatamente esse o entendimento jurisprudencial dominante no eg. STJ:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017 –
destaquei
).

Assim, como no caso houve parcial provimento do Apelo interposto pela ora embargada, apenas para julgar improcedente o pedido indenizatório, não há falar em majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, reafirmando a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios por acórdão que dá parcial provimento ao apelo, e ante a manifesta higidez do v. acórdão embargado, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022